Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-96.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500351-
96.2019.8.26.0594, da Comarca de Duartina, em que é apelante JOÃO VITOR ALVES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
2
Apelação Criminal no. 1500351-96.2019.8.26.0594
Apelante:
João Vitor Alves dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Duartina
Voto no. 38.426
1. Insurge-se o réu João Vitor Alves dos Santos contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO, cujo relatório ora se
adota, que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-
multa, no patamar mínimo legal.
1 Fls. 143/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
3
Postula a Defesa2, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas
para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o
previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06.
Devidamente contra-arrazoado o recurso3.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. LUIZ
GUSTAVO JÓIA DE MELO, é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 22 de março do ano de 2019, por volta das
08h00min, na Rua Leonildo de Pádua, no 1001, Antônia Orlato Madrigal, na cidade de
Cabrália Paulista, na comarca de Duartina/SP, João Vitor Alves dos Santos tinha em
depósito, para fins de tráfico, 41 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 13,86
gramas.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) na madrugada anterior aos fatos, policiais
militares prenderam em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas o irmão do
investigado, de nome Fagner Cardoso, vulgo Deivid, já denunciado nos Autos no
1500349-29.2019.8.26.0594. Então, logo após a apresentação da ocorrência acima, João Vítor
foi visto próximo ao carro do PM Richardy, sendo notado um dano no para-brisa do veículo e
encontrado um coquetel Molotov ao seu lado. Em seguida, na ocasião dos fatos, milicianos
diligenciaram junto à casa do investigado, não o encontrando. Dirigiram-se então à residência
de sua genitora, localizada à Rua Astor Matos de Carvalho, e lograram êxito em encontrá-lo.
João Vítor os recebeu de forma agressiva, mas acabou por indicar que em sua casa também
havia drogas. Em diligência ao local, à Rua Leonildo de Padua, os milicianos encontraram,
2 Fls. 159/167.
3 Fls. 172/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
4
dentro de um saquinho, dezenas de pinos de cocaína, escondidos numa estronca, perto do
telhado”4.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolho como razões de decidir, restou induvidoso que o acusado praticou o crime que
lhe é imputado.
A materialidade, não contestada, é demonstrada por exame químico-
toxicológico.
Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à mercancia.
Na delegacia5, o apelante negou a imputação. Alegou que a droga apreendida
não lhe pertencia.
Em Juízo, negou novamente a traficância. Afirmou que não havia nenhuma
droga em sua residência. Disse que era usuário de drogas e que a quantidade
apreendida era parecida com a que costumava usar. Por fim, disse que foi acusado
injustamente pelos policiais.
Sua negativa, contudo, não encontra respaldo nos autos.
Com efeito, os policiais militares Josias Figueira e Willy Richard dos Santos,
sob a égide do contraditório, confirmaram os fatos descritos na exordial. Esclareceram,
em suma, que o acusado já era conhecido como sócio no tráfico de drogas praticado
por seu irmão, preso pouco tempo antes dos fatos. No dia seguinte à prisão de seu
irmão, o réu danificou o carro de um policial que tinha participado da prisão de
Deivid (irmão do acusado). No dia consecutivo, foram até a residência do réu para
4 Fls. 90/91.
5 Fl. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
5
averiguarem o ocorrido, mas ele não se encontrava no local, motivo pelo qual se
dirigiram à casa de sua genitora. Esta aduziu que seu filho João Vitor estava no local,
ocasião em que ele saiu alterado e disse que na casa dele ninguém entraria, pois o que
havia lá dentro era de sua propriedade. Depois ele admitiu que havia entorpecentes
em sua residência, informando o local onde eram guardados.
O miliciano Josias acrescentou, ainda, que havia denúncias anônimas de que o
réu praticava o tráfico de drogas e que guardava entorpecentes em sua residência.
Tais relatos merecem crédito.
Como é cediço, nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas,
possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os
depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar
pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em
incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e
coesos, merecem crédito.
Sobre a validade dos policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se
assentes e consoantes.
Julio Fabbrini Mirabete afirma que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
6
“[...] Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de
policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha.”
(Processo penal. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 306).
Da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal colhe-se:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996
PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade
própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Impende destacar ainda que as testemunhas policiais, em contraditório
judicial, podem esclarecer e acrescentar detalhes sobre a diligência realizada.
Não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante, a ponto de
colocar em dúvida os relatos das testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
7
A legislação processual penal em vigor não obriga a participação de
testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se,
pois, legítimo o procedimento dos policiais militares.
Sabe-se, de resto, que é muito difícil, notadamente em casos como o dos autos,
arrolar testemunhas estranhas aos quadros da polícia.
Lado outro, irrelevante a não comercialização da droga no exato momento da
prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da
droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do
delito, na modalidade de guardar e ter em depósito entorpecente para fins de tráfico.
A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente - 41
eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 13,86 gramas -, aliadas ao fato de o réu já
ser conhecido nos meios policiais por seu envolvimento na traficância - sócio de seu
irmão no tráfico de drogas -, às denúncias anônimas de que réu traficava e guardava
droga em sua casa, aos depoimentos dos policiais militares e às demais circunstâncias
que ensejaram o flagrante, denotam, de maneira hialina, a traficância.
Não pairam dúvidas, pois, de que a droga apreendida pertencia ao apelante e
era destinada ao comércio ilícito.
Logo, inviável acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória,
ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante.
A reprimenda não comporta modificação.
Na primeira fase, bem fundamentada a estipulação da pena-base em 1/6 acima
do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
8
vista o disposto no artigo 42 da lei no 11.343/06 e a natureza altamente perniciosa da
cocaína.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, inalterada a sanção, ante a inexistência de causas de
aumento ou diminuição, perfazendo a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de
reclusão, e 583 dias-multa.
Inviável a incidência do redutor do artigo 33 § 4o. da Lei no. 11.343/2006: não só
os depoimentos dos milicianos de que o réu já era conhecido nos meios policiais por
sua traficância com seu irmão, preso pouco tempo antes dos fatos ora tratados,
também por tráfico de drogas, mas igualmente a presença de registros anteriores na
Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas e
outros delitos6, apontam para sua intensa dedicação às atividades criminosas.
Não é o acusado, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina
o apenamento mais brando.
A propósito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE
DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o
paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
6 Fls. 44/46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
9
11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e de bons
antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.” (HC 79836/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe
26/05/2008)
Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas
duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais
revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO
ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA
PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DE
UM
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora atos
infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem
para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 quando demonstrado que a paciente
praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao
tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão
da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades
criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do
benefício. 2. Ordem denegada.” (STJ HC no 121509/SP rel. Min. Jorge Mussi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
10
Quinta Turma j. 18/2/2010).
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que
o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização
criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram,
fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as
circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à
atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso
com considerável quantidade de cocaína 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em
conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não
comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior
na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4.
Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se
torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da
decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no
mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito
anos (Súmula no 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida. (STJ HC no
212704/SP rel. Min. Og Fernandes Sexta Turma j. 15/9/2019).
Imodificável o regime inicial fechado, estabelecido para o início de
cumprimento da reprimenda.
De fato, as graves circunstâncias do fato, já enfatizadas notadamente a
dedicação à atividade criminosa e o tráfico de droga altamente perniciosa (cocaína)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-96.2019.8.26.0594 -Voto no 38.426
11
determinam a opção pelo regime mais gravoso.
O montante da pena não autoriza a substituição por restritivas de direitos ou
concessão de sursis.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator